Tribunal: TJMT
Processo: 1033471-88.2017.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033471-88.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (EMBARGANTE), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), RONALDO DA SILVA MESQUITA - CPF: 000.228.721-83 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (REPRESENTANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA - CPF: 014.678.951-21 (TERCEIRO INTERESSADO), R. D. M. C. M. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACÓRDÃO QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DEDUZIDA PELO PAIS DA CRIANÇA AFETADA POR ERRO MÉDICO QUANDO DE SEU NASCIMENTO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXAME DAS PROVAS QUE DEMONSTRAM O EXATO MOMENTO DA CIÊNCIA DO DANO – OMISSÃO INVOCADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – AÇÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM INTENTADA POR MENOR IMPÚBERE CONTRA QUEM NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 198, I, DO CC – (ART. 198, I, DO CC/02) – VÍCIO EXISTENTE E SANADO – EXCLUSÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO DEDUZIDA PELA MENOR – NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DISCRIMINADA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Inobservada a regra do art. 198, I, do Código Civil, e não tendo o acórdão se pronunciamento sobre o tema, a omissão deve ser suprida para que, reformado o acórdão, seja reconhecida a inocorrência da prescrição em relação à autora menor de idade, com retorno dos autos à origem para adequado julgamento do pedido indenizatório por ela formulado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1033471-88.2017.8.11.0041 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) – Classe 1689 – CNJ – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SULAMITA DE MORAES CAMPOS MESQUITA, RONALDO DA SILVA MESQUITA e REBECA DE MORAES CAMPOS MESQUITA contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado deste TJMT, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1033471-88.2017.8.11.0041, por maioria dos votos, deu provimento ao recurso “
para declarar a prescrição da pretensão indenizatória, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC, revertendo o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observado o disposto no §3º, do art. 98, do CPC
”
(cf. Id nº 71227457).

Os embargantes alegam que o v. acórdão partiu da premissa equivocada, a saber, de que apenas Sulamita e Ronaldo são autores da ação, e por isso declarou a prescrição da pretensão autoral sem levar em consideração que a menor Rebeca de Moraes Campos Mesquita também é parte proponente da ação e contra ela não corre a prescrição (CC, I, art. 198).

Além disso, reafirmam que, “
em que pese após o parto a família ver e saber que a menor teve uma lesão, só ficaram sabendo que a lesão seria para sempre após laudo pericial de 17/08/2015
”, data que deve ser tomada como termo inicial do prazo prescricional, razão pela qual deve ser afastada a prescrição da pretensão indenizatória atribuível aos autores Sulamita e seu esposo Ronaldo, considerando que a ação foi protocolizada em 30.07.2017 (cf. Id. nº 69739971 - Pág. 5).

Pede, pois, acolhimento dos declaratórios, para que, sanada a omissão apontada, e, c
om alteração do desfecho decisório, voltem a surtir os efeitos da sentença que julgou procedente o pedido autoral (cf. Id. nº 69739971 - Pág. 7).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 74304489, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento dos aclaratórios.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 07 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado deu provimento ao recurso da parte apelante/embargada “
para declarar a prescrição da pretensão indenizatória
(de todos os autores)
, extinguindo o feito com fulcro no art. 487, II, do CPC, revertendo o pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, devendo ser observado o disposto no §3º, do art. 98, do CPC
”.

Revisitação dos autos, à vista da interposição dos presentes embargos de declaração, mostra a seguinte situação: o acórdão foi proferido como se apenas
Sulamita de Moraes Campos Mesquita e seu esposo Ronaldo da Silva Mesquita
fossem os autores da ação indenizatória, e assim, adotada essa linha equivocada, tomou por verdadeira a condição de “terceira interessada” atribuída à menor
Rebeca de Moraes Campos Mesquita
por falha do sistema digital da autuação; simples análise dos autos mostra que, durante todo o iter processual, Rebeca, embora sendo parte ativa, sempre foi “excluída” dos tópicos referentes aos autores da ação, inclusive pela sentença apelada.

Na verdade, e diferentemente de todas as considerações feitas em todo o decorrer da ação, e de acordo com a qualificação das partes e o teor dos pedidos formalizados na peça exordial (cf. Id. nº

53802558), Rebeca de Moraes Campos Mesquita, menor impúbere (CC, art. 3º), figura como
coautora
da ação indenizatória, representada por seus genitores Sulamita e Ronaldo, e contra ela não corre a prescrição, de acordo com a regra do
art. 198, I, do CC,
in verbis
:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3 º;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra.”

Mas, antes de sanar a inescusável e inegável omissão apontada pelos embargantes, é necessário considerar a questão levantada nos aclaratórios referente ao termo inicial do prazo prescricional.

A
discordância dos embargantes quanto ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão autoral, que leva à discussão sobre a data em que efetivamente restou configurado o dano indenizável, afigura-se muito mais como ilegítimo subterfúgio à reanalise da matéria litigiosa
, o que, relembro, não é admito na via estreita dos embargos de declaração, afinal, trata-se de segunda e sinuosa tentativa de convencimento do julgador, ou seja, no caso, de que não restou configurada a prescrição da pretensão indenizatória deduzida por Sulamita e de seu esposo Ronaldo.

De todo modo, como tal questionamento não interfere em nada no pedido indenizatório também formulado pela menor, contra quem, repito, não corre a prescrição (CPC, I, art. 198), mostra-se inevitável a reforma do acórdão para que seja afastada a prescrição da pretensão indenizatória deduzida por Rebeca de Moraes Campos Mesquita, mas daí surge outro obstáculo que impede, pelo menos por ora, o desfecho definitivo da lide.

É que a sentença que julgou procedente o pedido autoral deixou de sopesar o dano experimentado de modo individual por cada um dos autores, isto é, deixou de fixar o quantum indenizatório devida a cada litigante em função das circunstâncias que envolveram a situação de cada um deles, justamente como recomenda o eg. STJ, que, inúmeras vezes, assentou que o evento danoso que se projeta no seio familiar
“
deve ser individualmente considerado em relação a cada um de seus membros, uma vez que cada um dos integrantes daquele grupo mantém relação de afeto com a vítima direta do dano de forma individual e sofre individualmente seu dano, devendo ser por ele indenizado de maneira individualizada
”
(STJ

- REsp 1497749/SP - Quarta Turma - Min. LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 01/09/2015, DJe 20/10/2015).

Sendo assim, revela-se, agora, como medida processual mais adequada ao caso
sub judice
, especialmente para que seja garantida a certeza, segurança e lisura que devem ornar a prática dos atos judiciais, e sobretudo para evitar futura e indesejável arguição de supressão de instância, que seja determinado o retorno dos autos à instância de origem, para que, de modo discriminado, seja feito o juízo quanto à existência do dano experimentado exclusivamente pela infante Rebeca de Moraes Campos Mesquita, e, se se entender por configurado este, que o Juízo fixe o justo valor indenizatório correspondente, levando em consideração que ela é irmã da vítima do evento danoso (Raquel), esta que, por ocasião de seu nascimento, sofreu “lesão no plexo braquial D” em decorrência de erro médico, e como Rebeca obviamente faz parte do núcleo familiar, pode ter sido afetada psicologicamente pelo evento, o que deve ser examinado e decidido pelo Juízo monocrático.

À vista do exposto,
acolho os aclaratórios
, para, com efeitos infringentes, dar parcial provimento ao recurso de apelação da ré/embargada, e, reafirmando a declaração de prescrição da pretensão indenizatória deduzida por Sulamita e seu esposo Ronaldo, afastar a ocorrência da prescrição em relação à pretensão indenizatória deduzida pela menor embargante Rebeca, e, por consequência, determinar o retorno dos autos à comarca de origem a fim de que seja feito o juízo discriminado do pedido indenizatório formulado pela autora/embargante Rebeca de Moraes Campos Mesquita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021